Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO INTENSA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC, AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. BLOQUEIO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. Contudo, a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, não goza da mesma proteção legal.
2. A intensa movimentação demonstrada na conta poupança revela o desvirtuamento, evidenciando que não se trata de reserva financeira do devedor.
3. Inexistente demonstração efetiva de que as verbas penhoradas, encontradas na conta poupança do devedor, possuem natureza salarial, inviável a liberação. Precedentes.
4. Não há como presumir a natureza salarial das verbas bloqueadas ou mesmo a essencialidade dessas à subsistência do devedor, quando ausentes provas das alegações apresentadas, sob pena de prejudicar o credor e a satisfação de seu crédito.
5. Incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.